Tribunal: TJDFT
Processo: 0747646-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747646-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CARNEIRO MEDEIROS AGRAVADO: DILAMAR FATIMA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela recursal, interposto por JOSÉ AUGUSTO CARNEIRO MEDEIROS contra a decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse que DILAMAR FÁTIMA DE JESUS move em seu desfavor (processo n. 0701990-73.2020.8.07.0014), consistente em expedir o mandado de desocupação. Relata que também está demandando contra a agravada nos autos do processo n. 0704511-88.2020.8.07.0014, visando compeli-la a transferir o imóvel para seu nome, sendo esse constituído pelo apartamento 376, Bloco J, do Edifício Guará Nobre, localizado no QI 23, Lotes 2, 4 e 6, Guará II. Aduz que o referido imóvel foi adquirido pela agravada em 18 de fevereiro de 2002, por meio de instrumento de compra e venda firmado com José Geraldo Ribeiro da Silva e Morgana Rodrigues Ribeiro, os quais afirmaram que só transferiria o imóvel após regular quitação da dívida, ocasião em que o agravante se imitiu na posse do bem e, juntos, lavraram procuração pública, outorgando poderes para que o agravante pudesse atuar como se proprietário fosse. Alega que a agravada nunca adimpliu nenhuma parcela e, receosa de perder o bem, lhe pediu ajuda para quitar o imóvel perante a Caixa Econômica Federal. Assim, informa que assumiu o compromisso de pagar todos os encargos que recaiam sobre o imóvel, especialmente a dívida imobiliária no valor de R$ 1.894.006,33 (um milhão oitocentos e noventa e quatro mil e seis reais e trinta e três centavos), enquanto a agravada assumiu a obrigação de transferir o imóvel ao agravante, com a condição de pagar os débitos e extinguir as ações em curso, retirando a restrição contratual dos antigos proprietários, bem como, após a quitação, passaria a escritura pública para o nome do agravante. Enfatiza que, naquele momento, o contrato de compra e venda do imóvel ainda estava no nome dos antigos proprietários, que sofreram constrições e interpelações da Caixa Econômica Federal para pagamento da dívida, bem como, a agravada, que estava sendo demandada em ação de obrigação de fazer, com pena pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e em ação de indenização por danos morais, em trâmite perante a 22a Vara Cível de Brasília. Ressalta que levou mais de seis meses buscando uma solução para a questão, sofrendo pressão diária da agravada, até conseguir liquidar o débito e efetuar o pagamento no valor de R$ 57.382,50 (cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) para os então proprietários. Assevera que, ao solicitar à agravada a transferência do imóvel para o seu nome, essa permaneceu calada, vindo, posteriormente, a cancelar a procuração que havia lhe outorgado, transferindo o imóvel para o seu próprio nome e ajuizando a ação de reintegração de posse. Afirma que, desde então, a agravada já invadiu o apartamento de forma arbitrária, mediante arrombamento, o que gerou o Termo Circunstanciado n. 130/2020, lavrado pela 4a Delegacia de Polícia; requereu o desligamento da energia com o agravante residindo no imóvel e não conferiu documento hábil para o religamento, submetendo o agravante a humilhação e constrangimento que foge a meros aborrecimentos cotidianos, pois privado de suas necessidades básicas, tendo que sair do imóvel e passar um tempo em outro local, sem mencionar o achincalhamento perante todos os moradores. Sustenta, assim, que a decisão agravada, proferida inaudita altera pars, não merece prosperar, invocando a força obrigatória e vinculante do contrato firmado com a agravada, alegando que não houve nenhum fato superveniente, imprevisível ou insuperável capaz de torna-lo inexequível. Colaciona julgado em favor de sua tese e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, restituindo a posse do imóvel ao agravante até o trânsito em julgado da sentença ou acórdão a serem proferidos na ação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de garantir sua manutenção na posse do imóvel até a decisão final que se discute a compra e venda do imóvel. Preparo regular no ID 21070249 e 20170250. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, em confronto com as peças que instruem os autos, os argumentos expendidos pelo agravante não evidenciam a presença dos requisitos legais para a suspensão da eficácia da decisão agravada. Com efeito, o agravante confirma ter sido procurado pela agravada para resolver as pendências financeiras e judiciais do referido imóvel e, nesse cenário, afirma ter atuado de forma árdua para alcançar o resultado almejado, o que se confirma pela exitosa transação realizada com o agente financeiro, com a redução do saldo devedor de R$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais) para R$ 57.382,50 (cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), para fins de liquidação do contrato (ID 20174725 – p. 50/53. Observa-se da troca de e-mails nas tratativas entre o agravante e o setor responsável da Caixa Econômica Federal, em 11/10/2019, a necessidade de avaliação do imóvel para apuração mais fidedigna de seu valor, mediante o pagamento da tarifa de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a qual foi paga pela agravada, conforme troca de mensagem de WhatsApp entre ela e o agravante e comprovante de depósito da referida quantia na conta corrente do agravante (ID 21073386 – p. 78). De igual modo, há diversas trocas de mensagem entre as partes que denotam o interesse permanente da agravada na resolução das questões envolvendo o imóvel, inclusive em relação ao valor do acordo proposto pela CEF e aparentemente omitido pelo agravante, quanto às pendências judiciais envolvendo os antigos proprietários, contratantes originários do instrumento de compra e venda firmado com a instituição financeira. Tudo a se contrapor à tese de que a agravada tinha o ânimo de transferir o bem ao agravante (ID 21073386 – p. 122/123 e ID 21073402 - p. 1/15). Frise-se que, nesse particular, o agravante não demonstra, minimamente, a existência de qualquer pacto verbal ou por escrito, firmado com a agravada, que tivesse por escopo essa transferência. Vislumbra-se, portanto, que o agravante agiu como mandatário da agravada, mediante os poderes que lhe foram substabelecidos, com reserva de iguais, conforme instrumento de ID 21073386 – p. 75. E, nesse juízo estreito de delibação, tenho que se afigura uma possível violação do princípio da confiança por parte do agravante (art. 422, Código Civil), pois, ao liquidar o contrato em 27/12/2019, sem nada dizer à agravada, passou a agir como proprietário da coisa perante o condomínio (ID 21073386 - p. 84), eis que, naquela data, o apartamento já havia sido desocupado pela Sra. Lúcia, então locatária (ID 21073386 - p. 119) Desse modo, não se afigura presente o requisito da probabilidade do direito a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 17:19:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator